Tribunal: TJMT
Processo: 0000290-59.2014.8.11.0093
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000290-59.2014.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAIR MIGLIORANZA - CPF: 964.619.009-00 (EMBARGADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), CASE IH (CASE BRASIL & CIA) (EMBARGANTE), LEONARDO MARTINS WYKROTA - CPF: 033.996.516-94 (ADVOGADO), RAFHAEL FRATTARI BONITO - CPF: 986.749.786-49 (ADVOGADO), MARIA TEREZA FONSECA DIAS - CPF: 912.105.506-87 (ADVOGADO), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), VIVIANE BELLO SAVICKI - CPF: 059.151.729-97 (ADVOGADO), GRANDFARM AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 05.506.859/0002-71 (EMBARGANTE), MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - CPF: 850.662.579-34 (ADVOGADO), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BORTOLOTTO - CPF: 696.340.509-30 (ADVOGADO), ADRIANA TONET - CPF: 943.821.829-72 (ADVOGADO), ARAGUAIA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 73.643.959/0004-61 (EMBARGANTE), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO), AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 00.108.578/0003-28 (EMBARGANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), 974.482.491-34 registrado(a) civilmente como ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), CASE IH (CASE BRASIL & CIA) (TERCEIRO INTERESSADO), CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL POR REPAROS EM BEM DURANTE A GARANTIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento às apelações interpostas pelas rés para afastar as condenações por transporte, lucros cessantes e danos morais, mantendo, contudo, a condenação ao ressarcimento simples dos valores pagos pelo autor para reparos realizados em rede autorizada durante o período da garantia contratual e estendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
verificar se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto às premissas fáticas e jurídicas adotadas para a condenação das embargantes
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015 e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à modificação de seu conteúdo.

4.
As alegações da
primeira embargante
de que o acórdão teria se baseado em presunções equivocadas sobre vício oculto, defeito de fabricação e continuidade dos defeitos não se sustentam,
pois
tais fundamentos não foram adotados no acórdão embargado, que
limitou-se
a reconhecer a realização de reparos em rede autorizada durante a vigência da garantia contratual.

5.
Não há obscuridade quanto aos fundamentos da condenação, nem contradição entre a individualização das responsabilidades e a manutenção do dever de ressarcimento, que decorre da relação contratual específica entre autor e concessionária.

6.
A alegação da
segunda embargante
de ausência de indicação de conduta ilícita é improcedente, pois o acórdão reconheceu que a responsabilidade aplicada é contratual, afastando a necessidade de prova de culpa ou de vício oculto.

7.
Não há omissão quanto à comprovação dos valores despendidos, pois o acórdão examinou os documentos juntados aos autos e considerou-os suficientes para evidenciar o desembolso, sendo incabível rediscutir a valoração da prova em sede de embargos declaratórios.

8.
Não se verifica contradição entre a exclusão da solidariedade e a manutenção da condenação à fabricante, uma vez que o julgado individualizou adequadamente as responsabilidades conforme a natureza das relações contratuais.

9.
O pedido de prequestionamento genérico não supre a exigência de indicação de omissão efetiva no acórdão, sendo indevida sua utilização apenas com o objetivo de viabilizar a interposição de recursos excepcionais.

10.
Ausente a configuração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de vícios formais — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — impede a integração do acórdão por meio de embargos de declaração.

A condenação ao ressarcimento por reparos realizados durante a vigência da garantia contratual decorre da responsabilidade contratual, independentemente da demonstração de vício oculto ou culpa da parte ré.

A individualização das responsabilidades no acórdão não exige fracionamento aritmético do quantum devido quando a condenação decorre de vínculo contratual específico entre autor e ré.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; art. 371.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1925737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022.

R E L A T Ó R I O

R
ED

0000290-59.2014.8.11.0093

ARAGUAIA AGRICOLA LTDA
e
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.

X

JAIR MIGLIORANZA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ARAGUAIA AGRÍCOLA LTDA. e por CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. contra o acórdão de Id. 322856376, proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelas rés,
para afastar as condenações ao pagamento de indenização por transporte, lucros cessantes e danos morais, mantendo, contudo, a condenação ao reembolso simples dos valores despendidos pelo autor com os reparos realizados em rede autorizada durante o período da garantia contratual e da garantia estendida.

A Araguaia Agrícola
Ltda.
afirma, em síntese, que o acórdão
é
“
omisso e embasado em errônea premissa fática e, isto porque, encontra-se, de modo

expresso e inequívoco, embasado na:

1)presunção da existência de um vício oculto no bem, mesmo quando

inexistente qualquer prova a respeito;

2)presunção acerca da cobertura da garantia para todo e qualquer

defeito no bem, o que sabidamente não é correto e ignorando a prova dos autos em sentido contrário;

3)presunção acerca de defeito na prestação de serviços pela ora

Embargante, ignorando a prova dos autos em sentido contrário; e

4)presunção de que os 04 (quatro) atendimentos prestados no trator do

Embargado eram relativos ao mesmo defeito, ignorando a prova dos autos em sentido totalmente

contrário
”
.
Ainda, afirma que o acórdão é “
omisso e obscuro quando não especifica: 1)

qual o ato ilícito cometido pela Embargante que justificou a sua condenação ao ressarcimento dos valores pagos pelo Embargado; e, principalmente 2)

à qual das demais partes, especificamente, incumbe o dever de realizar o pagamento dos atendimentos – peças e serviços – prestados pela ora Embargante ao Embargado
”
.

Ao final, requer efeitos modificativos para

“
se reconhecer da total improcedência da pretensão posta pelo Embargado
” (Id. 325301862).

A CNH Industrial Brasil Ltda. sustenta que o acórdão
“
é omisso e obscuro ao não declinar de forma explícita qual foi a conduta ilícita ou a culpa da CNH Industrial Brasil Ltda
”,
além de ter validado
“
a coisa julgada que afastou a inversão do ônus da prova, aplicando, de forma expressa, as regras do regime civil contratual.
”

Ainda
, afirma que “
o julgado permaneceu omisso quanto à necessidade de que haja comprovação do desembolso destes valores pelo Embargado, tese expressamente levantada
pela Embargante em suas alegações recursais
” e
“
incorreu em contradição entre as premissas jurídicas estabelecidas no decisum e a conclusão condenatória. Isso porque este
Eg
. Tribunal foi explícito ao rechaçar a solidariedade presumida, em conformidade com o regime civilista, determinando a individualização das responsabilidades
(...)
. Contudo, ao manter a condenação pelo ressarcimento dos reparos, o acórdão não promoveu a necessária individualização do quantum
debeatur
para cada uma das quatro corrés
”.
No mais,
prequestiona
a matéria.
Ao final, requer
o
acolhimento dos presentes Embargos de Declaração,
“
para que as omissões, contradições e obscuridades apontadas acima sejam sanadas, sem prejuízo da atribuição de efeitos infringentes, delineando-se com precisão a moldura fática e jurídica do acórdão embargado
”
(Id. 32
5059366
).

A
parte embargada não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos contra o acórdão de Id. 322856376, que apreciou de forma ampla as apelações interpostas pelas empresas rés, reconhecendo a inaplicabilidade do CDC por força de coisa julgada, individualizando as responsabilidades e mantendo o dever de ressarcimento simples dos reparos realizados em rede autorizada durante a garantia contratual e estendida.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na
difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol., 11ª Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso, não assiste razão às embargantes. O acórdão embargado apreciou exaustivamente todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia e não incorreu em qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. As alegações apresentadas traduzem, em verdade, mero inconformismo com a conclusão adotada por esta Câmara, o que não autoriza a reabertura do mérito pela via dos embargos de declaração.

A Araguaia Agrícola Ltda. sustenta que o acórdão teria se baseado em “presunções” equivocadas — de vício oculto, de cobertura irrestrita da garantia, de defeito na prestação de serviços e de continuidade entre os quatro atendimentos — mas a leitura do acórdão revela que nenhuma dessas premissas foi adotada pelo Colegiado. Em momento algum o acórdão afirmou a existência de vício oculto ou presumiu defeito de fabricação. A fundamentação adotada
limitou-se a reconhecer que os reparos foram realizados em rede autorizada durante a vigência das garantias contratual e estendida, circunstância suficiente, no âmbito das obrigações contratuais assumidas, para justificar o ressarcimento simples dos valores, independentemente da demonstração de vício oculto ou de culpa da concessionária. Assim, não há omissão quanto ao capítulo invocado pela embargante, porque o fundamento jurídico do acórdão não dependeu da existência de vício oculto, mas da constatação objetiva de que as despesas foram realizadas em garantia.

Da mesma forma, não há obscuridade quanto à origem dos defeitos ou aos diversos atendimentos realizados. O acórdão não afirmou que todos os atendimentos decorressem do mesmo defeito, tampouco que houvesse continuidade técnica entre eles. A conclusão adotada restringiu-se à pertinência documental dos reparos e ao fato de terem sido executados sob regime de garantia, o que afasta a alegação de que haveria obscuridade quanto às razões de decidir. Eventuais discussões sobre uso intensivo do equipamento, sobre a ausência de imediaticidade entre as manutenções, ou sobre suposto desgaste natural das peças constituem temas já apreciados na apelação, submetidos ao juízo de valoração probatória previsto no art. 371 do CPC, e não configuram omissão ou erro de percepção fática.

Também não procede a alegação de contradição. O acórdão foi claro ao afastar a solidariedade entre as rés, individualizando suas responsabilidades conforme suas posições contratuais: vendedora, concessionária autorizada, fabricante e seguradora. A manutenção do dever de ressarcimento simples, no tocante à Araguaia, não reintroduz solidariedade nem exige repartição matemática do quantum entre as quatro corrés, pois a obrigação decorre da relação específica entre autor e concessionária no âmbito da garantia. Não há, portanto, conflito entre as premissas estabelecidas pelo acórdão e sua conclusão, razão pela qual não se identifica contradição apta a justificar integração.

Quanto à CNH Industrial Brasil Ltda., também não se verifica qualquer omissão. A embargante sustenta que o acórdão não indicou conduta ilícita ou culpa da fabricante, mas tal alegação parte de premissa que não foi adotada pelo Colegiado. O acórdão expressamente afirmou que a responsabilidade a ser aplicada é contratual, em razão da coisa julgada formada no Agravo de Instrumento, e não responsabilidade subjetiva fundada em culpa. Assim, não se exige demonstração de ato ilícito, e, por conseguinte, não há omissão a ser suprida. O dever de ressarcimento decorre da existência de garantia contratual e estendida vigente à época dos reparos, e não da demonstração de vício oculto ou culpa da fabricante.

Igualmente não procede a alegação de omissão quanto à comprovação do desembolso dos valores. O acórdão examinou os documentos constantes dos autos — ordens de serviço, relatórios de atendimento e notas fiscais — e concluiu serem suficientes para caracterizar os valores despendidos. A pretensão da embargante consiste em rediscutir a valoração da prova, o que é vedado em embargos de declaração, pois inconformismo com o resultado não se confunde com omissão.

A alegação de que o acórdão teria incorrido em contradição ao afastar a solidariedade e, simultaneamente, manter a condenação ao ressarcimento simples, igualmente não se sustenta. Como já consignado, a responsabilidade foi individualizada de forma clara, e a obrigação imposta à fabricante decorre do regime contratual, sem que isso implique qualquer contradição interna no julgado. Não há inconsistência entre os fundamentos e a conclusão. Também não se verifica obscuridade quanto à suposta ausência de perícia técnica. O acórdão não reconheceu vício de fabricação, de modo que a ausência de perícia não compromete sua coerência interna.

Por fim, inexiste erro de fato. Não há qualquer elemento no acórdão que revele ter o Colegiado considerado fato inexistente ou ignorado fato incontroverso. A divergência das embargantes diz respeito exclusivamente à forma como a prova foi valorada, e não a defeito de percepção, o que afasta a incidência do art. 1.022, parágrafo único, do CPC.

Assim, verifica-se que as embargantes pretendem, pela via inadequada dos embargos de declaração, renovar discussões próprias do mérito recursal, sem apontar qualquer vício que justifique a integração do acórdão. Ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar a multa do art. 1.026, §2º do CPC, por ora, por não vislumbrar, de forma inequívoca, intuito exclusivamente protelatório.

Todavia, adverte-se a
s
parte
s

embargante
s
de que eventual interposição de novo recurso manifestamente procrastinatório ensejará a aplicação da referida penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025